Tribunal: TJPA
Processo: 0813507-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813507-66.2021.8.14.0301

APELANTE: MONIQUE CRISTINE PRATA PINTO

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, CAMILA ROSANA SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CERTAME.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e dois de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MONIQUE CRISTINE PRATA PINTO
(id.12732888
)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado contra ato imputado ao reitor da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
-
UEPA
,

denegou a segurança, nos termos do id. 12732887,
in verbis
:

Assim sendo, ante os fundamentos expostos,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Custas pela impetrante, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida no ID 23886159.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação (id. 12732888) argumentando que o envio da documentação dentro do dia especificado pelo edital deveria ser suficiente para a efetivação da matrícula, independentemente do horário mais restritivo imposto por orientações administrativas da UEPA, que não possuem força de norma editalícia.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

As contrarrazões da litisconsorte Camila Rosana Santos dos Santos foram juntadas no id. 12732914.

Subiram os autos, cabendo a relatoria do feito à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id. 12801554, declinou da competência por entender que haveria a minha prevenção para relatar o feito.

No id. 14406180 recebi o recurso no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, no id. 15822152, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

No id.18806027 considerando que há dois recorridos e tendo apenas contrarrazões de Camila Rosana Santos dos Santos (id. 12732914), determinei que fosse certificado a respeito de ter ocorrido a intimação da Universidade do Estado do Pará - UEPA para apresentação de contrarrazões ao apelo da impetrante (id. 12732889) e eventual ausência de manifestação respectiva.

No id. 19151256 foi certificado que a UEPA foi intimada para apresentar contrarrazões, mas não apresentou manifestação.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, passando a apreciá-lo.

Não assiste razão à apelante pelos fatos e fundamentos expostos a seguir.

Na inicial, relata a apelante que não haveria motivo para a sua eliminação do certame, uma vez que um fator externo a fez perder o horário e atrasar o envio das documentações, o que ocorreu após o prazo delimitado no edital do certame.

Contudo, depreende-se das informações prestadas pela UEPA haver expressa previsão no edital sobre o horário e data certa para entrega dos devidos documentos necessários, o que deveria ter ocorrido até as 13 horas do dia 19/2/2021, contudo a recorrente somente encaminhou os documentos às 18h18min do dia antes mencionado.

Dessa forma, os documentos colacionados aos autos não corroboram a narrativa da recorrente, não sobressaindo qualquer ilegalidade dos atos administrativos impugnados, que estiveram fundamentados devidamente no edital do certame.

É cediço que o concurso público é regido por normas editalícias, que, por sua vez, representam a lei interna do certame, as quais devem ser rigorosamente respeitadas pelos candidatos que se submetem às avaliações previstas no concurso, devendo haver o respeito aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento editalício.

Assim, no presente caso, há plena aplicabilidade do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, por meio do qual o edital obriga tanto a Administração quanto aos interessados no certame. O referido princípio é indispensável para firmar a confiança que o administrado mantém em relação à Administração Pública.

Assim, presume-se o conhecimento do edital e aceitação tácita dos critérios de pontuação e as demais cláusulas estabelecidas por parte dos candidatos.

Nesse sentido, observemos a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR.
PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015.II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora.III - E legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.IV -
A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições
.V -
Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso
.VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 69732 MG 2022/0289682-2, Relator: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023) (grifei)

No caso em comento, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade atentaria contra a legalidade e a impessoalidade que regem o concurso público.

Em outros termos, autorizar a apresentação extemporânea de documentos seria contrário ao princípio da impessoalidade, além de atentar contra o princípio da legalidade, visto que tal medida autorizaria o descumprimento do edital.

Assim, não sobressai qualquer ilegalidade do ato administrativo impugnado, que foi fundamentado devidamente no edital do concurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 22 de julho de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/07/2024